Tribunal: TJBA
Processo: 8009336-08.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009336-08.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCOS HUMBERTO DE ALMEIDA PEREIRA Advogado(s): DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, AILA DE SANTANA SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DIREITOCONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA NA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. PRETENSÃO DE SER RECLASSIFICADO PARA TENENTE E DE RECEBER PROVENTOS SEGUNDO O POSTO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE OBEDECEU ESTRITAMENTE AS REGRAS DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001, COM ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL 11.356/2009. POLICIAL QUE NÃO LOGROU ALCANÇAR O POSTO DE OFICIAL PM ENQUANTO EM ATIVIDADE, POR NÃO TER CUMPRIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA TANTO. PASSAGEM À INATIVIDADE OCORRIDA DE FORMA LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009336-08.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARCOS HUMBERTO DE ALMEIDA PEREIRA e como impetrados SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .